Tribunal: TJES
Processo: 0005810-27.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005810-27.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA APARECIDA BASSO
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTRUTURA DE IMÓVEL DANIFICADA POR OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS NAS PROXIMIDADES. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). CARÁTER COMPENSATÓRIO, PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

O direito a moradia é constitucionalmente garantido, no entanto, deve ser efetivado dentro da reserva do possível e por meio de politicas habitacionais.

2.

In casu,
trata-se de ação de indenização por danos morais, em razão de danos estruturais irreparáveis causados ao imóvel da autora por obras erigidas pelo município requerido, que ocasionaram interdição, desocupação e posterior demolição da edificação.

3.
Caracterizado o dever de indenizar em razão dos transtornos vivenciados, necessidade de desocupação do imóvel, mudar de endereço, assumir financiamento de nova habitação pelo programa Minha Casa Minha Vida, perda do aluguel proveniente de um pavimento alugado.

4.

Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação.

5
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0005810-27.2015.8.08.0035

APTE:
MARIA APARECIDA BASSO

APDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente no pedido de indenização por danos morais, em razão da demolição de imóvel com rachaduras e risco de desmoronamento; condenando a autora/apelante às custas e honorários à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a autora/apelante, viúva de Pedro Martins Medeiros, que detinha a posse do imóvel, localizado na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, 170, Santa Rita, Vila Velha/ES, constituído por um prédio medindo aproximadamente 161 m2, sendo uma casa térrea de cerca de 64m2, avaliado em setembro/2007, no valor de R$ 119.172,00 (cento e dezenove mil, cento e setenta e dois reais), nos termos do laudo fl. 32 (pág. 35 arquivo 1).

Alega que em meados de janeiro/2012, o Município apelado iniciou obras no canal “valão” que ficava atrás do imóvel da apelante, o que causou rachaduras em seu imóvel, sendo que em março, foi obrigada a desocupá-lo, assim como outros moradores da mesma rua, pelo risco de desmoronamento.

O apelado pagou aluguéis sociais até ser disponibilizado uma habitação pelo programa Minha Casa Minha Vida, onde a recorrente reside atualmente.

Assim, postulou o pagamento de indenização por danos morais, no valor da avaliação do imóvel, em razão dos danos sofridos em decorrência das obras realizadas pelo apelado, sendo obrigada a desocupar sua residência, na qual habitava com seu filho Pedro Henrique Basso de Medeiros, na ocasião com 7 (sete) anos de idade; bem como perder os aluguéis recebidos do andar inferior do prédio.

Em sua defesa, o requerido/apelado alegou que não restaram provadas as alegações autorais, em especial, acerca das ruínas no imóvel como decorrentes das obras realizadas no canal; que o imóvel estava situado às margens do canal; que os moradores não possuíam alvará para construção; bem como não houvera coação por parte dos servidores.

O d. Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda ao fundamento, em síntese, de que não restou comprovado o nexo causal entre os danos na residência da requerente e as obras realizadas pelo Município; nem provas de coação para assinatura do termo de imissão na posse (fls. 37), nem da obrigação de integrar o programa Minha Casa Minha Vida.

Pois bem, feitas essas breves considerações entendo por
dar parcial
provimento
ao recurso.

Inicialmente, ressalto que consta dos autos, às fls. 22/23 (págs. 24/25 do arquivo 01), recibo de compra e venda do imóvel, pelo qual Giovane Martins Medeiros o adquiriu no idos de março/1988. O referido comprador, nos termos da certidão de óbito de fl. 21 (pág. 23 do arq. 01), era filho do companheiro da apelante (ambos já falecidos).

Já a apelante consta como contribuinte no cadastro de IPTU, fls. 25/27 (pág. 27/29 do arq. 01).

É cediço que à época da aquisição do imóvel (1988), a Lei 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, previa em seu artigo 4º, inc. III, a observância da faixa de não edificável de 15 (quinze) metros, ao lado de cursos de águas correntes.

Posteriormente, o Código Florestal, Lei 12.651/12, em seu art. 4º, caracteriza como Área de Preservação Permanente as faixas às margens de rios e córregos, estabelecendo os limites para construção, sendo a partir de 30 metros; confirmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1010, sendo firmada a seguinte tese:

Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.

De igual modo, é indene que compete ao Poder Público promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do parcelamento, ocupação e uso do solo urbano, e combater irregularidades.

Nisso consiste o Poder de Polícia, por meio do qual os atos administrativos gozam do atributo da autoexecutoriedade, o que significa dizer que o Poder Público poderá se utilizar dos meios próprios disponíveis para fazer cumprir suas determinações e impor ao particular o dever de obedecê-los.

Contudo, o caso dos autos não diz respeito a desapropriação em razão de construção em área de preservação permanente, mas sim pelo risco de queda do imóvel em razão de rachaduras surgidas após a realização de obra pelo Município apelado em “valão” próximo ao imóvel.

No depoimento das testemunhas, fls. 101/102 (pág. 119/121 do arquivo 01), foi dito o seguinte:

Teodoro de Oliveira

(...)

“
conhece a autora há aproximadamente 30 anos e que reside até hoje na mesma rua em que morava a requerente a época dos fatos. Que o depoente pode esclarecer
em razão de obras realizada pela prefeitura em um valão das proximidades do imóvel da autora o mesmo veio a apresentar rachaduras em sua estrutura,
sendo que a defesa civil do município fez uma avaliação do local e solicitou que a autora desocupasse o imóvel, o que foi feito. Que após os danos causados pela ação desenvolvida no valão, o imóvel em razão dos danos que veio apresentar foi demolido.
Que outros imóveis próximos a requerente que situados no mesmo raio da referida rua apresentava também danos em suas estruturas porém, os seus ocupantes fizeram acordo com o Município e foram indenizados
. (...)”
(Grifei)

Vânia Rodrigues dos Santos

(...)

conhece a autora há aproximadamente 15 anos e que na época dos fatos residia no mesmo bairro em imóvel próximo a casa da autora;
que o imóvel ocupado no bairro de Santa Rita pela autora era considerado bom, porém após as obras que foram realizadas pela prefeitura o mesmo começou apresentar rachaduras na sua estrutura
; que em razão dos danos apresentados pelo imóvel a defesa civil recomendou que a autora deixasse o imóvel; (...)

Logo, entendo que a requerente suportou transtornos que suplantam o mero aborrecimento atrelado ao cotidiano, dado o abalo emocional decorrente de prejuízos à estrutura do imóvel em que residia, tendo que desocupá-lo com seu filho, à época, menor de idade; passando a residir em endereço estranho, perdendo o aluguel que recebia como fonte de renda, e ainda tendo que pagar o financiamento da nova habitação.

Consta, pois, prova dos autos que a apelante viu prejudicado o pleno direito de propriedade e moradia, em razão dos danos à estrutura e acabamento do imóvel, após a obra realizada pelo Município apelado.

Como cediço a configuração da responsabilidade civil objetiva depende da demonstração da ação ou omissão do agente, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade.

Logo, exsurge o dever de indenizar a apelante, pois, tão somente com a realização das obras pelo apelado, a mesma se viu obrigada a desocupar o imóvel com seu filho menor de idade; a mudar-se de endereço, assumir financiamento de nova habitação pelo programa Minha Casa Minha Vida, bem como deixou de receber o aluguel proveniente de um pavimento alugado.

Em relação ao
quantum
,
mister
esclarecer que a indenização por danos morais não se confunde com indenização por danos materiais, razão pela qual não subsiste a integralidade do pedido pautado no valor da avaliação do imóvel.

É assente na jurisprudência que, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

Já para configuração de dano moral indenizável é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que caracterizem ofensa ou violação dos bens de ordem imaterial de uma pessoa, tais como à liberdade, à honra, imagem, saúde física ou mental.

In casu
, considerando os transtornos vivenciados pela apelante, decorrente dos prejuízos em seu imóvel, reputo válida a fixação de indenização por danos morais à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em relação ao valor ora arbitrado, entendo como razoável, aptos ao caráter compensatório, bem como punitivo e pedagógico da condenação, conforme jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA EM TERRENO VIZINHO. AVARIAS GRAVES NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. INTERDIÇÃO PELA DEFESA CIVIL COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA DESOCUPAÇÃO. POSTERIOR DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Na hipótese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de danos estruturais irreparáveis causados ao imóvel do autor, em razão de obras erigidas pela ré/agravante em lote vizinho, que ocasionaram interdição, desocupação e posterior demolição da edificação. 3. A reforma do julgado, quanto à caracterização do ato ilícito, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
5. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve sua moradia seriamente abalada em decorrência de obra promovida pela ré/agravante no lote contíguo, em seguida interditada pela Defesa Civil com determinação de desocupação imediata do local juntamente com a família e, posteriormente, demolida em razão do grave comprometimento da estrutura.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1480883 DF 2019/0094817-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para deferir indenização por danos morais à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária do arbitramento.

Inverto o ônus da sucumbência, fixando os honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da condenação, em favor dos patronos da apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto do eminente Relator.